Tribunal: TJDFT
Processo: 0036782-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC) nem ao Juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC). Nesse contexto, não formulada a pretensão na petição inicial ou no curso do trâmite processual em primeira instância, sobressai evidente que o recurso interposto pelo Autor consiste em pura inovação tanto no tocante à argumentação quanto no que tange ao pedido formulado, inviabilizando o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento do recurso do Autor acolhida.
2. Como é consabido, somente após a averbação do habite-se é que as instituições financeiras celebram o contrato de financiamento do respectivo imóvel. Dessa maneira, até o fim do prazo estipulado para a finalização da obra, já considerando os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, haveria a Ré de ter disponibilizado o imóvel ao promitente comprador, convocando-o para providenciar o pagamento/financiamento do restante do saldo devedor, de forma a ser imitido na posse do bem que prometeu adquirir, diligência, contudo, que não foi comprovada pela Ré.
3. Não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e inexistindo caso fortuito ou de força maior na espécie, ressai que a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel é exclusivamente da promitente vendedora.
4. O descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere ao promitente comprador o direito à rescisão do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil.
5. De acordo com o Enunciado de Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o consumidor faz jus à restituição integral dos valores pagos, sem retenção.
6. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.
7. O entendimento recente desta Corte no sentido de que a indenização deve ter como parâmetro para seu arbitramento o valor do imóvel, uma vez que o cálculo realizado sobre o valor efetivamente pago alcançaria quantia irrisória, sem condições de efetivamente indenizar o consumidor pelos lucros cessantes.
8. Preliminar acolhida. Apelação do autor não conhecida e apelação do réu desprovida.